Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. COISA JULGADA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOLO E FALTA DE LIAME SUBJETIVO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SELETIVIDADE ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. PRERROGATIVA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o trancamento da ação penal, sob as alegações de inépcia da denúncia, violação à coisa julgada e ao princípio do bis in idem, ausência de dolo e de liame subjetivo, além de seletividade acusatória. O paciente foi denunciado por crime de furto mediante fraude, por ter supostamente concorrido para a prática delitiva ao fornecer máquina de cartão registrada em nome de sua empresa para a canalização de valores subtraídos da vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP; (ii) definir se há violação da coisa julgada ou bis in idem pelo fato de o corréu ter sido processado em ação penal anterior na qual o paciente não figurou no polo passivo; (iii) estabelecer se a via do habeas corpus comporta o exame da ausência de dolo, de inocência incontestável e de falta de liame subjetivo; e (iv) avaliar se a ausência de denúncia contra titulares de outras máquinas apreendidas configura seletividade acusatória capaz de obstaculizar a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, justificando-se apenas quando restar evidenciada, de plano, a flagrante atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.
4. Não há se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP, qualificando o acusado, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais e demonstrando o elo de ligação necessário, viabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. No processo penal brasileiro vigora o princípio da divisibilidade da ação penal pública, facultando-se ao órgão acusatório o oferecimento de nova denúncia fundada em elementos autônomos de convicção.
6. As alegações de ausência de dolo, de inocência incontestável e de falta de liame subjetivo demandam profunda dilação fático-probatória, providência manifestamente incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus.
7. O titular da ação penal pública detém a prerrogativa de avaliar a suficiência de provas em relação a cada investigado individualmente, de modo que a eventual falta de elementos em face de terceiros não elide a existência de justa causa demonstrada em relação ao paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.